Tribunal: STJ
Processo: 5001477-16.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729541 - SP (2024
/0318709-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA
EMBARGANTE
: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
EMBARGANTE
: HOTEL NACIONAL S/A
EMBARGANTE
: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA
EMBARGANTE
: TRANSPORTADORA WADEL LTDA
EMBARGANTE
: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO POR
SENTENÇA.
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO
EXECUTIVO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 /STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Agropecuária Vale do Araguaia Ltda. e outros contra a decisão que, nos
autos da execução fiscal ajuizada pela União, determinou o prosseguimento
do executivo fiscal.
II - No Tribunal
, a decisão foi mantida. Esta Corte
a quo
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados ao
mérito recursal, não foram tratados no acórdão embargado, uma vez que o
Documento eletrônico VDA49528665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 988048c4-8a59-47fd-ab46-3dddc86999de

recurso especial não passou pelo juízo prévio de admissibilidade, por
aplicação das Súmulas n. 211/STJ e 284/STF, o que afasta a alegação de
omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
14 de agosto de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA49528665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 14/08/2025 15:07:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/08/2025. Código de Controle do Documento: 988048c4-8a59-47fd-ab46-3dddc86999de

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2729541 - SP (2024
/0318709-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA
EMBARGANTE
: CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
EMBARGANTE
: HOTEL NACIONAL S/A
EMBARGANTE
: LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA
EMBARGANTE
: TRANSPORTADORA WADEL LTDA
EMBARGANTE
: VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO POR
SENTENÇA.
PROSSEGUIMENTO
DO
FEITO
EXECUTIVO. DEFICIÊNCIA RECURSAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 /STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por
Agropecuária Vale do Araguaia Ltda. e outros contra a decisão que, nos
autos da execução fiscal ajuizada pela União, determinou o prosseguimento
do executivo fiscal.
II - No Tribunal
, a decisão foi mantida. Esta Corte
a quo
conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
III - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante
vícios no acórdão embargado.
IV - Os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso.
V - Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados ao
mérito recursal, não foram tratados no acórdão embargado, uma vez que o
Documento eletrônico VDA48174365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:45
Código de Controle do Documento: 227d31e3-57ac-415f-a07d-38bfc27d8b1f

recurso especial não passou pelo juízo prévio de admissibilidade, por
aplicação das Súmulas n. 211/STJ e 284/STF, o que afasta a alegação de
omissão.
VI - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Conheceu-se do agravo para não conhecer do recurso especial interposto por
Agropecuária Vale do Araguaia Ltda. e outros, com fundamento no art. 105, III, , da CF
a
/1988.
O recurso especial visa reformar acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a
Região, nos termos assim ementados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO
FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRÁTICA DE ATOS EXECUTIVOS. JUÍZO DA
EXECUÇÃO FISCAL. PROSSEGUIMENTO.

Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Agropecuária
Vale do Araguaia Ltda. e outros contra a decisão que, nos autos da execução fiscal
ajuizada pela União, determinou o prosseguimento do executivo fiscal.
No Tribunal
, a decisão foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para
a quo
não conhecer do recurso especial.
No recurso especial, Agropecuária Vale do Araguaia Ltda. e outros alegam
ofensa aos arts. 489, § 1o e 1.022, ambos do CPC.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, conheço do Agravo
para não conhecer do Recurso Especial."
A Segunda Turma negou provimento ao agravo interno, nos termos da
seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
ENCERRAMENTO
POR
SENTENÇA.
Documento eletrônico VDA48174365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:45
Código de Controle do Documento: 227d31e3-57ac-415f-a07d-38bfc27d8b1f

PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS.
489 E 1.022, AMBOS DO CPC /2015. DEFICIÊNCIA RECURSAL. APLICAÇÃO DA
SÚMULA N. 284 /STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 211/STJ.
I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto por Agropecuária Vale do
Araguaia Ltda. e outros contra a decisão que, nos autos da execução fiscal ajuizada pela
União, determinou o prosseguimento do executivo fiscal.
II - No Tribunal a quo, a decisão foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para
não conhecer do recurso especial.
III - Quanto à controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284 /STF, tendo em vista que
a parte recorrente aponta ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535
do Código de Processo Civil de 1973), sem especificar, todavia, quais incisos foram
contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.530.183/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, DJe de 19.12.2019, AgInt no AREsp n. 2.017.243/CE, relator Ministro
Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 2.6.2022; AgInt no AREsp n. 1.721.970/SP,
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 30.3.2022; AgInt no
AREsp n. 1.766.826/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do
TRF-5a Região), Primeira Turma, DJe de 30.4.2021; AgInt no AREsp n. 1.559.920/SE,
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 22.10.2020.
IV - Em relação ao art. 489, § 1o, do CPC, incide a Súmula n. 284 /STF, tendo em
vista que não há a indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal tido por violado,
pois nas razões do recurso especial não se particularizou o inciso, o parágrafo ou a alínea
sobre o qual recairia a referida ofensa, incidindo, por conseguinte, o citado enunciado: “É
inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
V - Essa indicação genérica do artigo de lei que teria sido contrariado induz à
compreensão de que a violação alegada é somente de seu caput, que, no caso, traz em seu
texto uma mera introdução ao regramento legal contido nos incisos, nos parágrafos ou nas
alíneas. Nesse sentido: (AgInt no AREsp n. 1.558.460/SP, relator Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe de 11.3.2020 e AgRg no AREsp n. 522.621 /PR, relatora
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 12.12.2014.)
VI - Confiram-se também os seguintes julgados: AgInt no AREsp n. 1.229.292/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 4.9.2018; AgInt no AgRg no
AREsp n. 801.901/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 1o.12.2017;
AgInt nos EDcl no AREsp n. 875.399/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, DJe de 1o.8.2017; AgInt no REsp n. 1.679.614/PE, relatora Ministra Maria Thereza
de Assis Moura, Sexta Turma, DJe de 18.9.2017; e AgRg no REsp n. 695.304/RJ, relator
Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJ de 5.9.2005; EDcl no AgRg no AREsp n.
1.962.212/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
15.2.2022.
VII - Acerca do art. 489, § 1o, do CPC, ainda reincide a Súmula n. 211/STJ,
porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, a despeito da oposição de
embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento. Nesse sentido:
(AgRg no EREsp n. 1.138.634/RS, relator Ministro Aldir Passarinho Júnior, Corte Especial,
DJe de 19.10.2010.)
Documento eletrônico VDA48174365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:45
Código de Controle do Documento: 227d31e3-57ac-415f-a07d-38bfc27d8b1f

VIII - Confiram-se ainda os seguintes julgados: AgRg nos EREsp n. 554.089/MG,
relator Ministro Humberto Gomes de Barros, Corte Especial, DJ de 29.8.2005; AgInt no
AREsp n. 1.264.021/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe
de 1o. 3.2019; AgInt no AREsp n. 953.171/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães,
Segunda Turma, DJe de 23.8.2022; AgInt no AREsp n. 1.506.939/MS, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 26.8.2022; AgRg no AREsp 1.647.409
/SC, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 1o.7.2020; AgRg no REsp
n. 1.850.296/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18.12.2020; AgRg no
REsp n. 2.004.417/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de 16.8.2022.
IX - Agravo interno improvido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
... a parte apresentou argumentos de que se mantinha a violação ao art. 1022, I, CPC,
visto que desprezado o quanto decidido no C.C 159.770/DF. Igualmente, o acordão ora
embargado foi OMISSO sobre o ponto. (...)
... sobre o art. 489, §1o do CPC e reincidência da Súmula 211/STJ, incide a
OBSCURIDADE. Sobre isso a parte não compreende se a Lei 11.101/05, alterada pela Lei
14.112/20, produz eficácia ou não. Isto porque “se” a lei 14.112/2020 diz que o juízo fiscal
tem que cientificar o juizo falimentar do prosseguimento da execução fiscal e não há nos
autos essa tal notificação, como deverá a parte proceder? A bel prazer do magistrado? Aqui
também resiste a OMISSÃO. (...)
Note-se que no acórdão dos aclaratórios (fls. 227/228), o objeto da lide foi debatido:
cancelamento do TEMA 987/STJ, em função das alterações promovidas pela Lei 14.112/20
e prosseguimento da execução fiscal.

É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão
de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento; e/ou corrigir erro material.
Conforme entendimento pacífico desta Corte:

Documento eletrônico VDA48174365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:45
Código de Controle do Documento: 227d31e3-57ac-415f-a07d-38bfc27d8b1f

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
(EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
.)
8/6/2016
15/6/2016

A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de
omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do CPC/2015,
razão pela qual inviável o seu exame em embargos de declaração. Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de
admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero
prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso
extraordinário não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial.
2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela
qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EAREsp n. 166.402/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
, DJe
.)
15/3/2017
29/3/2017

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO
RECONHECIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. A contradição capaz de ensejar o cabimento dos embargos declaratórios é aquela
que se revela quando o julgado contém proposições inconciliáveis internamente.
2. Sendo os embargos de declaração recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podem ser acolhidos quando a parte
embargante pretende, essencialmente, a obtenção de efeitos infringentes.
3. Evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração,
cabe a aplicação da multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC/1973.
4. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa.
(EDcl na Rcl n. 8.826/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial,
julgado em
, DJe
.)
15/2/2017
15/3/2017

Os vícios apontados pela parte embargante, relacionados ao mérito recursal,
não foram tratados no acórdão embargado, uma vez que o recurso especial não passou
Documento eletrônico VDA48174365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:45
Código de Controle do Documento: 227d31e3-57ac-415f-a07d-38bfc27d8b1f

pelo juízo prévio de admissibilidade, por aplicação das Súmulas n. 211/STJ e 284
/STF, o que afasta a alegação de omissão, nos termos assim expostos:

Quanto à controvérsia, incide o óbice da Súmula n. 284/STF, tendo em vista que a
parte recorrente aponta ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 (art. 535
do Código de Processo Civil de 1973), sem especificar, todavia, quais incisos foram
contrariados, a despeito da indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
(...)
Ademais, em relação ao art. 489, § 1o, do CPC, incide a Súmula n. 284/STF, tendo
em vista que não há a indicação clara e precisa do dispositivo de lei federal tido por violado,
pois, nas razões do recurso especial, não se particularizou o inciso, o parágrafo ou a alínea
sobre o qual recairia a referida ofensa, incidindo, por conseguinte, o citado enunciado. (...)
Além disso, igualmente acerca do art. 489, § 1o, do CPC, ainda reincide a Súmula n.
211/STJ, porquanto a questão não foi examinada pela Corte de origem, a despeito da
oposição de embargos de declaração. Assim, ausente o requisito do prequestionamento.

Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se prestam ao reexame de
questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso.
No caso dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou
a requerimento, devia pronunciar-se, considerando que o acórdão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.

Documento eletrônico VDA48174365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 12/06/2025 17:34:45
Código de Controle do Documento: 227d31e3-57ac-415f-a07d-38bfc27d8b1f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.729.541 / SP
Número Registro: 2024/0318709-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00338196920094036182 338196920094036182 50014771620214030000
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA
AGRAVANTE : CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
AGRAVANTE : HOTEL NACIONAL S/A
AGRAVANTE : LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA
AGRAVANTE : TRANSPORTADORA WADEL LTDA
AGRAVANTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS : MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : AGROPECUÁRIA VALE DO ARAGUAIA LTDA
EMBARGANTE : CONDOR TRANSPORTES URBANOS LTDA
EMBARGANTE : HOTEL NACIONAL S/A
EMBARGANTE : LOTAXI TRANSPORTES URBANOS LTDA
Documento eletrônico VDA49501795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:43
Código de Controle do Documento: 094d1673-f207-46f6-ad33-9e1fbdf0a246

EMBARGANTE : TRANSPORTADORA WADEL LTDA
EMBARGANTE : VIPLAN VIAÇÃO PLANALTO LIMITADA
ADVOGADOS
: MARA LIDIA SALGADO DE FREITAS - SP112754
REINALDO FORRESTER CRUZ - SP261442
DANIELA FERREIRA DOS SANTOS - SP232503
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/08/2025
13/08/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49501795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:35:43
Código de Controle do Documento: 094d1673-f207-46f6-ad33-9e1fbdf0a246